Tribunal: STF
Processo: HC 262634
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos Covelo contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 18).



    Consta dos autos que o paciente, o qual respondia em liberdade a ação penal pelo suposto cometimento dos crimes de estelionato e de associação criminosa, teve a prisão preventiva decretada pela sentença que o condenou a pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 135 dias-multa. 



    Neste writ, a defesa afirma a ilegitimidade da prisão preventiva, argumentando que vinha cumprindo regularmente as medidas cautelares impostas pelo juízo e que não havia falar em fato novo que justificasse a segregação. 



    Quanto à prisão domiciliar, no interesse de seus filhos de 10 e 12 anos, sustenta que detém a guarda provisória dos menores e que a mãe está presa, o que autoriza considerá-lo o único responsável pelos infantes. 



    Requer, liminar e no mérito, a revogação da prisão cautelar seja ou substituição pela prisão domiciliar.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “(...).



    Ao condenar o ora paciente a pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 135 dias-multa, pelo crimes de estelionato e de associação criminosa, o juízo de primeiro grau concluiu que, embora o réu viesse respondendo à ação penal em liberdade, haveria indícios suficientes de risco à ordem pública para justificar a sua prisão preventiva, haja vista o seu protagonismo no crime associativo e a aparente reiteração delitiva (e-STJ fl. 46): 



    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu LUIZ EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS COVELO, como incurso no artigo no artigo 171, “caput”, por três vezes, na forma do art. 71 e no artigo 288, parágrafo único, na forma prevista no artigo 69, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 135 (cento e trinta e cinco), no piso. Nego ao réu o apelo em liberdade, por entender que sua personalidade criminosa, atuação prevalente no grupo, ousadia e continuidade no mundo criminoso, haja vista responder a diversos outros processos, por delitos cometidos posteriormente a estes, alguns feitos atualmente suspensos, nos termos do art. 366 do CPP, são motivos justificadores da custódia cautelar. Diante disso, com fulcro no art. 312 do CPP, decreto sua prisão preventiva. Expeça-se mandado de prisão.



    Esse entendimento foi acompanhado pela segunda instância (e-STJ fls. 20/22): 



    Por estas condutas criminosas, Sthephany, Laura e Luiz foram denunciados nos autos nº 1526670-50.2020.8.26.0050 (18ª VC) e nos autos nº 1526665- 28.2020.8.26.0050 (10ª VC), nos quais as duas rés já foram julgadas e condenadas. Com relação a Luiz, que esteve desaparecido muito tempo, os feitos ainda estão em andamento Por outra venda fraudulenta e falsa identidade, Luiz já foi condenado no processo nº 151432518/21, na 25ª VC. Pelo estelionato cometido contra a vítima Caio, por venda fraudulenta praticada na mesma loja das “Casas Bahia”, associação criminosa e corrupção de menores, Laura e Luiz foram denunciados no processo nº 152665751/20 e o feito está na fase final de memoriais, na 17ª VC, anotando-se que nos autos do processo infracional nº 1503609-71.2020.8.26.0015, movido em face de C. L. da S. pelo mesmo estelionato, a menor confessou a sua participação nos fatos e a formação de associação criminosa juntamente com os réus Laura, Luiz e Jessica. Pois bem, é o que basta para concluir pela imperiosa decretação da prisão cautelar. (...). Seria, pois, um contrassenso que, agora, mediante a extensa e detalhada instrução criminal que apurou a gravidade dos fatos imputados, inclusive noticiando a existência de outros processos suspensos nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, pudesse o paciente permanecer em liberdade, sendo certo, ainda, a viabilidade da prisão cautelar em decorrerência da sentença penal condenatória, quando presentes ou subsistentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo se cogitar de manutenção da liberdade. E, conferida a presença de periculosidade concreta e com fundamento no princípio da necessidade e da cautelaridade, havendo fatos novos que alterem a situação outrora verificada, mais do que justificada a prisão processual, ainda mais se considerada a pena pela qual restou condenado o paciente, não só para garantir a ordem pública, mas também, a essa altura, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Convém destacar que os estelionatos teriam sido cometidos com participação de menores e mediante ameaça a testemunhas (e-STJ fls. 18/19 e 20): 



    Dessa forma, os criminosos realizaram diversas fraudes repartindo as vantagens ilícitas entre os membros da associação, inclusive, com a participação de menores de idade, como a adolescente C. L. da S., que foi apreendida após ser contida por uma vítima e declarou que integrava o grupo criminoso criado para a prática de golpes, grupo este liderado por Laura Lauanda De Jesus Santos e Luiz Eduardo Rodrigues Dos Santos Co velo, vulgo "Alemão", destacando que a maioria dos integrantes é composta por meninas menores de idade.



    Jessica relatou que havia cerca de 9 integrantes no grupo responsáveis pelo atendimento presencial e que ela própria chegou a praticar entre 15 a 20 golpes naquela loja. Jessica ainda entregou a camisa com logo da empresa “Casas Bahia”, utilizada nos golpes que praticara. Disse, por fim, que os funcionários do local eram ameaçados por Laura e Luiz para que não interferissem ao vê-los no interior da loja, trajando uniformes do local. 



    Ao que se vê, as instâncias ordinárias identificaram sinais contundentes para justificar a prisão preventiva, diante dos indícios de que o réu capitaneava associação criminosa, e perpetrado diversos crimes, e teria perpetrado delitos posteriores, evidenciando que medidas cautelares menos onerosas seriam inócuas. 



    Nesses termos, nota-se que a medida cautelar extrema absolutamente não decorre da mera gravidade abstrata atribuída pela lei aos tipos penais, tampouco se baseia em fatos anteriores, tendo sido fundamentada, vale repetir, na "continuidade no mundo criminoso, haja vista responder a diversos outros processos, por delitos cometidos posteriormente a estes, alguns feitos atualmente suspensos" (e-STJ fl. 46). 



    Quanto ao pedido de prisão domiciliar, observe-se que as instâncias ordinárias não reconheceram tratar-se o ora paciente de "único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos", a teor do art. 318, VI, do CPP. A rigor, a instrução do feito não permite sequer verificar que o argumento de a mãe estar presa tenha sido submetido a tempo e modo ao segundo grau de jurisdição. 



    Nessa medida, o acolhimento da tese de que o réu seria único responsável pelos cuidados do filho de 10 anos demandaria analisar prova sobre circunstâncias que a segunda instância não examinou, o que é vedado, seja pela supressão de instância, seja pela incompatibilidade entre a dilação probatória e a via do habeas corpus. 



    Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal”. (e-doc. 18, p. 2-5, grifei)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ainda que superado esse óbice, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública (edoc. 7, p. 4-5). Inclusive o decreto condenatório ressaltou que “embora o réu viesse respondendo à ação penal em liberdade, haveria indícios suficientes de risco à ordem pública para justificar a sua prisão preventiva, haja vista o seu protagonismo no crime associativo e a aparente reiteração delitiva”. (e-doc. 3)



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”. 



    É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).



    Quanto à prisão domiciliar, para o acolhimento da tese defensiva, além do debate da matéria nas instâncias ordinárias, seria necessária a comprovação inequívoca da situação do desamparo das crianças, o que não foi demonstrado nos autos. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente